Tribunal: TJSP
Processo: 1500256-15.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Depoimentos dos policiais e versões conflitantes do réu – Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Penas – Redução – Necessidade – Afastamento da causa especial de aumento de pena e incidência do redutor do privilégio -

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Depoimentos dos policiais e versões conflitantes do réu – Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Penas – Redução – Necessidade – Afastamento da causa especial de aumento de pena e incidência do redutor do privilégio - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandamento do regime de cumprimento de pena em caso de conversão – Possibilidade – PARCIAL PROVIMENTO.